Tribunal: TRF3
Processo: 5000752-85.2021.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
223/689)

5000752-85.2021.4.03.6124

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000752-85.2021.4.03.6124

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: MARCELO MACIEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, argumentando a inexistência de coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a ocorrência de coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A parte autora, anteriormente ao ajuizamento desta ação, propôs outra idêntica - com o mesmo pedido, causa de pedir e identidade de partes -, perante a 1o Vara Cível de Santa Fé do Sul/SP (Proc. no 1000658-09.2018.8.26.0541), objetivando o restabelecimento de auxílio-doença desde 05.02.2018 ou a concessão de aposentadoria por invalidez. Tal pedido foi julgado parcialmente procedente, determinando a concessão do auxílio-doença a partir de 01.01.2019.

4. Tendo a sentença proferida naqueles autos transitado em julgado, a pretensão da parte autora de restabelecimento do auxílio-doença a partir de 05.02.2018, ora repetida nestes autos, está acobertada pelo manto da coisa julgada material, de acordo com o art. 485, V, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AC no 1153203, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, DJe 25.11.2009; TRF-3, AC no 729717, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, DJe 05.09.2007; TRF-3, AC no 00026533-30.2012.4.03.6112, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. em 02.12.2013, DJe 11.12.2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000752-85.2021.4.03.6124

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: MARCELO MACIEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por MARCELO MACIEL DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento de benefício por incapacidade temporária e a sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Juntados procuração e documentos.

Deferido parcialmente o pedido de justiça gratuita.

Foi realizada Perícia Judicial.

O INSS apresentou contestação.

Réplica da parte autora.

O MM. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, ante a ocorrência de coisa julgada.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, a inexistência de coisa julgada.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): O instituto da coisa julgada já era previsto no artigo 267, V, do Código de Processo Civil/73:

"Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência, ou de coisa julgada;"

Cabe destacar, por oportuno, que tal previsão foi reproduzida no Código de Processo Civil atual, no artigo 485, V:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;"

No caso, verifica-se que a parte autora, anteriormente ao ajuizamento desta ação, propôs outra idêntica - com o mesmo pedido, causa de pedir e identidade de partes -, perante a 1o Vara Cível de Santa Fé do Sul/SP (Proc. no 1000658-09.2018.8.26.0541), objetivando o restabelecimento de auxílio-doença desde 05.02.2018 ou a concessão de aposentadoria por invalidez. Tal pedido foi julgado parcialmente procedente, determinando a concessão do auxílio-doença a partir de 01.01.2019, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 07.02.2022 (páginas 01/42 - ID 359806440).

Dessarte, tendo a sentença proferida naqueles autos transitado em julgado, a pretensão da parte autora, ora repetida nestes autos, está acobertada pelo manto da coisa julgada material, de acordo com o art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, por oportuno, que não obstante na perícia da outra demanda tenha sido reconhecida a incapacidade temporária a partir de 01.01.2019 e na presente ação tenha sido reconhecida a incapacidade total e permanente a partir de 04.2018, em se tratando da mesma doença e do mesmo pedido (restabelecimento a partir de 02/2018), não há como se afastar o reconhecimento da coisa julgada.

Cumpre registrar, outrossim, que embora a parte autora alegue que o benefício concedido na demanda anterior foi cessado em 17.10.2022 e, portanto, não haveria que se falar em coisa julgada, a presente ação foi ajuizada em 28.04.2021, ou seja, antes da alegada cessação. Ademais, o pedido formulado na inicial é de restabelecimento a partir de 02.2018, ou seja, exatamente igual ao da primeira demanda, sendo as alegações totalmente infundadas.

Sendo assim, o reconhecimento da eficácia da coisa julgada, que torna imutável e indiscutível a sentença prolatada naquela primeira ação, nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Conforme o disposto no artigo 467 do CPC, denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável a sentença não mais sujeita ao recurso ordinário ou extraordinário.

II. Configurada a existência de tríplice identidade, prevista no artigo 301, § 2o, do mesmo diploma, qual seja, que a ação tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de outra demanda, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, vez que a outra ação já se encerrou definitivamente, com o julgamento de mérito.

III. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito. Apelação do INSS prejudicada." (TRF 3a Região, AC no 1153203, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, DJe 25.11.2009).

"PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. PROFERIDO NOVO JULGAMENTO.

I - Transitada em julgado a sentença ou acórdão de ação anterior impõe-se o fenômeno jurídico da coisa julgada material, o que os torna imutáveis, nos termos do artigo 467, do Código de Processo Civil.

II - A autora ingressou com idêntico pedido e cauda de pedir, pretendendo obter um novo julgamento da ação anterior, utilizando-se deste segundo feito como substitutivo da ação rescisória, não proposta em tempo hábil para rescindir o julgamento mal instruído.

III - Não se conhece da remessa oficial, em face da superveniência da Lei no 10.352/2001, que acrescentou o § 2o ao art. 475 do C.P.C.

IV - Sentença anulada.

V - Extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, V, do CPC. VI - Prejudicado o recurso do INSS." (TRF 3a Região, AC no 729717, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, DJe 05.09.2007)

"AGRAVO. AUXÍLIO DOENÇA. INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão ora agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

2. Não merece reparos a decisão recorrida que, analisando os elementos de fatos exibidos nestes autos, bem como as provas neles produzidas, reconheceu que a agravante ingressou anteriormente com ação idêntica, ou seja, com o mesmo objeto, causa de pedir, pedido e identidades das partes, transitada em julgado em 2011.

3. Neste caso a agravante deveria se utilizar da ferramenta processual adequada, qual seja a ação rescisória, na qual poderia examinar o pedido de rescisão do acórdão transitado em julgado, bem como decidir sobre a questão de fundo.

4. Agravo improvido." (TRF 3a Região, AC no 00026533-30.2012.4.03.6112, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 02.12.2013, DJe 11.12.2013).

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, argumentando a inexistência de coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a ocorrência de coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A parte autora, anteriormente ao ajuizamento desta ação, propôs outra idêntica - com o mesmo pedido, causa de pedir e identidade de partes -, perante a 1o Vara Cível de Santa Fé do Sul/SP (Proc. no 1000658-09.2018.8.26.0541), objetivando o restabelecimento de auxílio-doença desde 05.02.2018 ou a concessão de aposentadoria por invalidez. Tal pedido foi julgado parcialmente procedente, determinando a concessão do auxílio-doença a partir de 01.01.2019.

4. Tendo a sentença proferida naqueles autos transitado em julgado, a pretensão da parte autora de restabelecimento do auxílio-doença a partir de 05.02.2018, ora repetida nestes autos, está acobertada pelo manto da coisa julgada material, de acordo com o art. 485, V, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AC no 1153203, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, DJe 25.11.2009; TRF-3, AC no 729717, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, DJe 05.09.2007; TRF-3, AC no 00026533-30.2012.4.03.6112, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. em 02.12.2013, DJe 11.12.2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão